Tribunal: TJMT
Processo: 1008353-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008353-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO RENATO DUARTE - CPF: 003.849.221-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MANOEL DUARTE - CPF: 125.220.151-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SEBASTIAO MANOEL DUARTE (AGRAVADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE ARRESTO SOB CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL IMOBILIÁRIA OU SEGURO GARANTIA - PRODUTO AGRÍCOLA CONTRATADO E NÃO ENTREGUE PELO ALIENANTE EXECUTADO -– – CAUCIONAMENTO APÓS A CONSTRIÇÃO – DEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de execução fundada em contrato de compra e venda de soja, sem qualquer garantia real, conveniente a manutenção de exigência de contracautela para o deferimento do arresto do produto a que o executado se comprometeu a entregar, evitando-se eventual afetação de direito de preferência de terceiros.

Admite-se o diferimento do caucionamento para momento imediatamente seguinte à constrição, a fim de não prejudicar o exeqüente pela indisponibilidade temporária de bens que compõem o seu patrimônio, ao mesmo tempo acautelando direito de terceiro.

O credor obtendo êxito na contrição apenas parcialmente deve prestar a caução em valor proporcional, segundo o preço ajustado no contrato exequendo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021